Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-96.2024.8.14.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800858-96.2024.8.14.0064

RECORRENTE: NATAN OLIVEIRA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA GENÉRICA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora, sob o argumento de que a denúncia não descreveu adequadamente a motivação do crime, limitando-se a mencionar que o fato ocorreu durante uma discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia por alegada ausência de descrição concreta da motivação delitiva e manifesta improcedência da circunstância qualificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o princípio do in dubio pro societate.

4.

A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5.

O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade do crime, enquanto a confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos testemunhais constituem indícios suficientes de autoria.

6.

O depoimento da testemunha Andreina dos Santos Pereira fornece substrato fático concreto para a motivação descrita na denúncia, ao afirmar que as agressões decorriam da recusa da vítima em fornecer dinheiro ao recorrente para aquisição de entorpecentes.

7.

A análise acerca da desproporcionalidade e da efetiva configuração do motivo fútil demanda exame aprofundado da prova, matéria reservada ao Conselho de Sentença.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que a qualificadora deve ser mantida quando existirem indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou dissociada das provas dos autos.

2.

A existência de indícios mínimos acerca da motivação do crime autoriza a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.

3.

A análise aprofundada sobre a configuração do motivo fútil compete ao Conselho de Sentença, em observância à soberania constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2039458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023, DJe 03.05.2023; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0802141-69.2022.8.14.0115, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (ID 30847241) interposto por
NATAN OLIVEIRA RODRIGUES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão (ID 30847238) do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia (ID 30847190), em síntese, que no dia 30 de junho de 2024, durante a madrugada, na residência localizada no Conjunto Residencial Rio Gurupi, em Viseu/PA, o acusado, agindo com manifesto
animus necandi
e por motivo fútil, matou seu companheiro, Almir Rogério dos Santos Soares, ao desferir-lhe golpes com um pedaço de madeira na região da cabeça. A exordial acusatória destaca que o crime ocorreu no contexto de uma discussão e que o relacionamento do casal era conturbado, com histórico de agressões por parte do denunciado, em decorrência de seu uso de entorpecentes.

Após a instrução processual, sobreveio a decisão de pronúncia, em 07/03/2025 (ID 30847238).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões (ID 30847250), pugna, exclusivamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, sustentando que a mesma é manifestamente improcedente, pois a denúncia se limitou a mencionar que o crime ocorreu "durante uma discussão", sem descrever o fato que a originou, o que impediria a análise de sua futilidade.

Em contrarrazões (ID 30847253), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão de pronúncia.

O MM. Juízo
a quo
, em sede de retratação (ID 30847255), manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 33282733), opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da manutenção da qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) na decisão de pronúncia. A defesa argumenta que tal circunstância é manifestamente improcedente, pois a denúncia não teria descrito a motivação do crime, limitando-se a afirmar que ocorreu "durante uma discussão".

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Conforme é cediço, a decisão de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual se exige apenas a prova da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria. Nesta fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, havendo dúvida razoável, a causa deve ser submetida à apreciação de seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras, por sua vez, é medida de caráter excepcional, admitida apenas quando se revelam manifestamente improcedentes ou inteiramente dissociadas do conjunto fático-probatório. Caso contrário, sua análise aprofundada compete soberanamente ao Conselho de Sentença.

No caso dos autos, a tese defensiva de que a denúncia seria genérica não se sustenta quando analisada em conjunto com os elementos colhidos durante a instrução. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 30847228) comprova a materialidade do crime. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos, extraídos da confissão extrajudicial do réu (ID 30847174), que, ao ser preso, admitiu ter desferido o golpe na vítima, e dos depoimentos testemunhais.

Em juízo, durante a audiência de instrução (ID 30847229), a testemunha
Andreina dos Santos Pereira
, sobrinha da vítima, esclareceu o contexto das brigas do casal, afirmando de forma categórica: "
que a convivência deles era muito complicada; que o motivo da agressão era que Natan pedia dinheiro e seu tio não dava; que Natan era usuário de drogas; que a vítima sustentava o vício (...) que no dia dos fatos estava em casa, que escutaram barulho para lá, mas não deram importância porque a convivência deles era complicada
".

O Policial Militar
Valdeniz de Jesus dos Santos
e o Delegado de Polícia
Rômulo Tavares da Silva
confirmaram em juízo a confissão informal do réu no momento da prisão e o contexto de discussões frequentes no relacionamento.

Dessa forma, o depoimento judicializado da testemunha Andreina, ao contrário do que sustenta a defesa, preenche a lacuna argumentativa e fornece um substrato fático concreto para a 'discussão' mencionada na denúncia. A prova oral indica que a motivação dos conflitos era recorrente e específica: a recusa da vítima em financiar o vício do recorrente. Assim, não se trata de uma qualificadora dissociada das provas, mas sim de uma tese acusatória com amparo mínimo nos autos. A análise sobre a desproporcionalidade e a futilidade de tal motivo é matéria de mérito, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri.

Portanto, a qualificadora não se mostra "manifestamente improcedente", havendo indícios mínimos que autorizam a sua submissão ao corpo de jurados.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto.
Precedentes.

2.

Na espécie, embora as agressões à vítima tenham se iniciado em razão de um desentendimento por causa de uma ultrapassagem em um passeio ciclístico, não se verificou a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil.

3.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
(AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

4.

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) – destaquei.

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
segue a mesma orientação:

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 7.
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes.
Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas,
deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0802141-69.2022.8.14.0115, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Destarte, havendo indícios de que o crime foi praticado em um contexto de discussão motivada pela recusa da vítima em financiar o vício do recorrente, não há que se falar em manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil. A decisão do juízo de primeiro grau, portanto, se mostra correta e deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a decisão de pronúncia de ID 30847238, a fim de que o recorrente
NATAN OLIVEIRA RODRIGUES
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Viseu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026